Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No EResp no 1.319.232/DF, “o Min. Francisco Falcão ( ) deferiu o pedido de tutela provisória formulado conjuntamente pelo BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO, com a anuência do MPF (e-STJ fls. 1.867/1.882), para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos pelo ente federal, até o seu julgamento” (inteiro teor do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi). Ocorre que o mencionado EResp no 1.319.232/DF foi julgado, não havendo mais se falar em suspensão dos efeitos da decisão exarada pelo STJ no Recurso Especial no 1.319.232/DF. 1.1. Sobre a Reclamação n. 34.966/RS, em se tratando de reclamação, não há disposição legal para suspensão de processos, em nível nacional, o que, por si só, torna insubsistente a alegação de suspensão dos autos originários com base no que eventualmente decidido na referida reclamação. Frise-se que essa foi ajuizada com a finalidade de preservar autoridade de decisão do STJ nos autos da tutela provisória no já citado EREsp no 1.319.232/DF com base em alegação do reclamante de descumprimento pela 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região nos autos n. 5031885-02.2017.4.04.0000/RS; tal decisão não repercute no caso em discussão. 1.2. O Recurso Extraordinário no 591.797/SP (Tema 265) refere-se a decisão de suspensão de processos referente à ação de cobrança relativa a diferenças de correção monetária em saldos de caderneta de poupança decorrentes da implantação do Plano Collor I, o que não alcança a liquidação de sentença originária (excluídos da decisão de suspensão efeitos atinentes a processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença- RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação: 23/04/2021). No mesmo sentido, decisão de suspensão proferida no Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), cujo objeto (valores bloqueados do Plano Collor II) também é diverso do ora em análise: excluídos do seu âmbito os processos “em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação: 23/04/2021). 1.3. Por fim, não se tem notícia de decisão de suspensão de processos proferidas no bojo da ADPF 77 e ADPF 165. 1.4. Assim é que não há se falar em suspensão da liquidação de sentença originária.
2. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Recorde-se que se trata de liquidação inidividual de sentença coletiva na qual condenados o Banco agravante, a União Federal e o Banco Central do Brasil. Significa dizer que já houve definção do direito pleiteado na ação coleitva, decorrendo do próprio título liquidando a legitimidade passiva do Banco agravante.
3. Caso em que o próprio Banco agravante apresentou os extratos bancários do agravado após a interposição deste Agravo de Instrumento, prejudicadas as alegações de falta de interesse de agir e de inépcia da petição inicial, posto que fundamentadas na necessidade do agravado de ter exibidos tais documentos.
4. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 4.1. Do mesmo modo, não cabe o chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 4.2. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, por via de consequência, afastada a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal.
5. “Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada” (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.